Tribunal: TJDFT
Processo: 0703639-18.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RomeuNeiva Gabinete do Des. Romeu Gonzaga Neiva Número do processo: 0703639-18.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HIDROFISIO CLINICA DE FISIOTERAPIA E ESTETICA LTDA - EPP AGRAVADO: ALYA REIS MOTA BRAVIM D E S P A C H O Preliminarmente, intime-se o agravante a realizar o recolhimento do preparo, nos termos do art. 1.007, § 4o, CPC, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de deserção. Publique-se. Brasília, 20 de fevereiro de 2020. Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Relator